Tribunal: TJDFT
Processo: 0733518-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GOLPE DO DIPLOMA FALSO. AUTORA PORTADORA DO TRANSTORNO DO ASPECTO AUTISTA. PETIÇÃO REDIGIDA PELA PROPRIA AUTORA. LITIGANCIA DE MA FE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial e reconheceu "a má-fé da parte autora, CONDENO-A a pagar à parte requerida o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), a ser corrigida monetariamente pelos índices oficiais do TJDFT a acrescida de juros de mora de 1%(um por cento) ao mês a partir do ajuizamento da ação (29/10/2024) nos termos das Súmulas 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC/2002, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta decisão, bem como nas custas e honorários advocatícios, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). E, em consequência, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil/2015."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 70851812). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente alega em síntese, que restou caracterizada nos autos a relação de consumo entre as partes. Aduz que o reitor subscritor do documento fornecido a autora é responsável pelos fatos narrados na inicial. Assevera que em razão da sua condição de autista tem o dever de cautela prejudicado. Alega conduta abusiva da recorrida a ensejar a indenização por dano moral.
4. Em contrarrazões, a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, requer o não provimento do recurso (ID 70851818)
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a possível responsabilidade da instituição de ensino pelo uso indevido de seus dados e se restou caracterizada a litigância de má fé pela autora.
III. Razões de decidir
6. A despeito da impugnação apresentada, o recorrido não trouxe qualquer informação que pudesse afastar concretamente a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
7. Narra a autora, in verbis, que nasceu "com Autismo Cid f84.4 e recentemente participei de um concurso do BNDES para a posição de analista arquivista. No entanto, percebi que era necessário ter um diploma superior na área, e como não possuo, comecei a pesquisar por diplomas online até encontrar um que custava R$ 1.200. Realizei o pagamento, mas não recebi nada em troca. Reconheço que isso é uma atitude errada, mas sinto que ninguém me apoia devido ao meu diagnóstico. Tenho formação em Técnico em Informática, Técnico em Administração, Gestão Pública, Gestão de Recursos Humanos e sou Tecnólogo em Processos Gerenciais, todas pela Católica EAD. Apesar disso, enfrento dificuldades para conseguir oportunidades de trabalho. Achei que esse concurso seria uma boa chance para mim, já que sou PCD e poderia me beneficiar da cota. Fiz a prova do concurso, mas acabei sendo vítima de um golpe: enviei o valor e não obtive nenhuma resposta. Quero reaver meu dinheiro. Como tem assinatura do reitor da faculdade da Uniasselvi ele sabia da situação".
8. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a autora realizou duas transferências via pix no valor de R$1.200,00 para Telvio Soares dos Santos, CPF *.082.331- (ID 70851762 - pág. 14) com o intuito de obter o diploma de Arquivologia.
9. Não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, porquanto não restou comprovado nos autos a relação contratual entre a autora e a ré. A despeito da autora apresentar o diploma (ID 70851762 - pág. 7) supostamente expedido pela ré, não há outros elementos de prova, como contrato de prestação de serviço, histórico escolar entre outros documentos a comprovar a relação contratual entre a autora e a instituição de ensino UNIASSELVI.
10. A própria autora confessa ter buscado comprar da pessoa de Telvio Soares dos Santos, CPF *.082.331-, por R$1.200,00, um diploma sem cursar a graduação.
11. Não restou comprovado nos autos qualquer vínculo de Telvio com a instituição educacional, ou que esta tinha ciência de algum modo da expedição do documento. O fato de constar a suposta assinatura do reitor da instituição no documento fornecido a autora, por si só, não comprova a participação da ré na fraude. Além disso, o número de contato da conversa por whatsapp não corresponde ao número oficial da ré e o pagamento foi realizado a terceiro em comprovação de vinculo com a instituição educacional.
12. Indubitável que a autora foi vítima de golpe perpetrado por terceiro.
13. Não restando comprovado nos autos a possível participação da ré, ou de algum preposto, no golpe perpetrado, não é possível imputador ao recorrido o dever de indenização pelos dano materiais e morais sofridos pela autora.
14. Resta evidente que não há nexo de causalidade entre a fraude e eventual conduta da Instituição. Logo, não é possível responsabilizar a ré, tampouco, há falha na prestação de serviço, uma vez que a relação ocorreu exclusivamente entre a autora e o criminoso. Deste modo, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.
15. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e/ou provocar incidente manifestamente infundado (art. 80, inciso I e VI, CPC).
16. No caso, a conduta da parte autora caracteriza litigância de má-fé, uma vez que, ignorando a natureza ilícita de sua pretensão, ousou propor ação judicial tendo como causa de pedir um ato ilícito para o qual contribuiu. Tal comportamento enseja a aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do CPC/2015.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso conhecido e improvido
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.